Tribunal: TJSP
Processo: 2108136-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de obrigação de pagar cumulada com pedido indenizatório.
Decisão que determinou a suspensão do processo. Inconformismo da autora.
Causa de pedir que não se enquadra à hipótese de suspensão determinada no IRDR no. 2026575-11.2023.8.26.0000, pois não se trata de dívida prescrita.
Inexistência de óbice para o processamento da ação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de obrigação de pagar cumulada com pedido indenizatório.
Decisão que determinou a suspensão do processo. Inconformismo da autora.
Causa de pedir que não se enquadra à hipótese de suspensão determinada no IRDR no. 2026575-11.2023.8.26.0000, pois não se trata de dívida prescrita.
Inexistência de óbice para o processamento da ação de origem, uma vez que a pretensão da consumidora é a declaração de inexistência da obrigação de pagar e a condenação do requerido em danos morais pela cobrança indevida de débito inexistente.
Decisão reformada. Recurso provido